Tribunal: STF
Processo: MS 38819
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Antonio Cerqueira contra ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), nos autos do Processo Administrativo nº 1.01277/2021-09, mediante o qual lhe foi aplicada sanção de censura pela violação do dever funcional previsto no art. 236, X, da LC nº 75/1993.



    A impetração funda-se em três teses.



    A primeira consiste na alegação de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, porquanto transcorrido o prazo de um ano desde a instauração do respectivo processo administrativo disciplinar (PAD) sem que fosse decidido, nos tremos do art. 244 c/c art. 245, parágrafo único, da LC nº 75/90.



    Antonio Cerqueira aduz que a data a ser considerada como termo a quo da contagem do prazo prescricional deve ser a da assinatura da portaria de instauração (em 13/9/21); e não a da publicação desse ato (prescrita no art. 77, § 4º, do RICNMP), pois “não consta no sistema ELO” prova da publicação da portaria.



    Alega, também, que há “um conflito aparente de normas em que a Lei Complementar nº 75/93 aduz que a interrupção da prescrição ocorrerá com a instauração do processo administrativo e o RICNMP indica que a interrupção da prescrição ocorrerá com a publicação da portaria de instauração do PAD”. 



    Nesse ponto, o impetrante diz que o art. 245, parágrafo único, da LC nº 75/90 constitui “regra clara” de que a interrupção da prescrição da pretensão disciplinar da Administração Pública ocorre com a “instauração de processo administrativo”, não havendo espaço para a regulamentação da regra no Regimento Interno do CNMP. 



    Sustenta, ainda, o afastamento da regra do art. 77, § 4º, do RICNMP, pois “as atribuições dos regimentos são meramente administrativas, sendo-lhes defeso disciplinar o direito das partes”.



    Por fim, argumenta que “a súbita, grave e fortuita doença que sofrera o Dr. Antônio Cerqueira não teria o condão de, por si só, suspender o prazo prescricional, pois não previsto em lei”.



    Conclui que



    “a prescrição é um instituto do direito material, de forma que a contagem do prazo prescricional deve observar a regra do art. 10 do Código Penal, incluindo-se o dia do começo e terminando o cômputo do prazo às 24 horas da véspera do dia idêntico ao do início, ou seja, a pretensão punitiva prescreveu às 24 horas do dia 12 de setembro de 2022, não podendo, assim, o PAD ter resultado em sanção disciplinar para o impetrante [, pois decidido apenas em 13/9/22]”.



     A segunda tese suscitada por Antonio Cerqueira é de afronta ao princípio da legalidade, pois o PAD nº 1.01277/2021-09 “foi instruído por uma Comissão formada por dois membros - Conselheiro Dr. Ângelo Fabiano Farias da Costa - Relator, e o Procurador Regional do Trabalho Dr. Sebastião Vieira Caixeta”, contrariando a regra do art. 252, § 1º, da LC nº 75/93.



    Nesse tocante, alega que 



    “o Processo Administrativo Disciplinar, instaurados no âmbito CNMP, regem-se (sic) pelas disposições estabelecidas no Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, de acordo com a Resolução nº 92, de 13 de março de 2013, atualizado até a Emenda Regimental nº 28, 15 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 18/3/2013, Seção 1, páginas 138 a 145, desde que, por óbvio, não contrarie as normas estabelecidas na Lei Complementar nº 75/93.”



    Argumenta que o RICNMP explicita que, 



    “Art. 105 Além das disposições deste Regimento Interno, o processo administrativo disciplinar instaurado no âmbito do Conselho obedecerá, subsidiária e sucessivamente, às disposições da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e das Leis nºs 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e 9.784, de 29 de janeiro de 1999.”



     Conclui, assim, que, na condução do PAD nº 1.01277/2021-09, “não se teve especial cuidado quanto à observância aos requisitos exigidos nos artigos 252, § 1º da Lei Complementar nº 75 (Lei que rege a organização do Ministério Público da União) e 149 da Lei nº 8.112/90, evidenciando total ilegalidade no ato de composição da Comissão Processante”



    Na terceira tese que fundamenta a presente impetração, Antonio Cerqueira defende que houve violação aos postulados da ampla defesa, do contraditório e do juiz natural, pois “nem virtualmente o Relator [do PAD] participou do interrogatório”. Discorre que



    “[n]os termos da Portaria CNMP/GAB/AFFC nº 04/2022, foi delegada ao Exmo. Procurador Regional do Trabalho, Sebastião Vieira Caixeta, a realização dos atos instrutórios necessários à apuração dos fatos apreciados no PAD, notadamente a oitiva de testemunhas e o interrogatório do processado.”



    O impetrante argumenta que o interrogatório do sindicado, por ser ato instrutório, não se subsome à regra do art. 89, § 1º, do RICNMP, o qual autoriza o relator a delegação de atribuições referentes a diligências. Finaliza sua ponderação, sustentando que



    “a legislação, já amplamente citada, somente permite que os atos processuais somente possam ser realizados pela comissão processante e não por uma única pessoa designada. Não há como sequer tentar salvar o ato duplamente nulo, pela falta da comissão e pela realização de ato por um único membro, pois ao menos nos primeiros depoimentos houve a presença do Relator e do membro auxiliar.”



    Requer que seja deferido pedido liminar a fim de suspender a aplicação da sanção disciplinar até o julgamento definitivo do presente mandamus. 



    No mérito, pugna pela concessão da segurança, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, com a anulação dos atos posteriores à instauração do PAD. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de “nulidade de todos os atos praticados nos autos do PAD n.º 1.01277/2021-09, por flagrante afronta ao Princípio da Legalidade, Contraditório e Ampla Defesa;”  



    É o relatório. Decido.



    De início, rejeito a pretensão de se afastar a disciplina do art. 77, § 4º, do RICNMP, a qual prescreve-se que “[a] interrupção da prescrição ocorrerá com a publicação da portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar”, a qual está em consonância com regra do parágrafo único do art. 245 da lei Complementar nº 75/93, in verbis:



    “Art. 245. A prescrição começa a correr:



    I - do dia em que a falta for cometida; ou



    II - do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas continuadas ou permanentes.



    Parágrafo único. Interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo e a citação para a ação de perda do cargo.” (grifo nosso)



    O preceito do art. 77, § 4º, do RICNMP deriva da regra legal referente ao instituo da prescrição, regulamentando-o para fins de segurança jurídica em sua aplicação, não implementando qualquer modificação ao estatuto.



    Deixo, também, de acolher o argumento de que a publicação da portaria de instauração do PAD deve estar provada “no sistema ELO” (sistema de processo eletrônico do CNMP) para fins de que a data seja considerada como termo a quo da contagem do prazo prescricional



    A publicidade é um dos princípios informadores da atuação da Administração Pública, e a divulgação do conteúdo do ato administrativo é, por si só, suficiente à validade do ato quanto a esse aspecto, podendo-se extrair do do teor do ato apontado como coator que a Portaria CNMP-CN nº 091 /2021 — inaugural do processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante — foi devidamente publicada em 17/09/2021, conforme consulta ao Diário Eletrônico do CNMP, e que, em consonância com o art. 77, §4º, do RICNMP.



    Não conheço da alegação referente “a súbita, grave e fortuita doença que sofrera o Dr. Antônio Cerqueira”, a qual, segundo alega a parte, “não teria o condão de, por si só, suspender o prazo prescricional, pois não previsto em lei”. O argumento é apresentado pelo impetrante sem que o relacione com o ato coator ou, mesmo, sem que sejam apresentadas razões que questionem a regularidade do procedimento adotado no âmbito do CNMP ante a notícia de “grave acidente” sofrido por Antônio Cerqueira, assim relatado no PAD nº 1.01277/2021-09:



    “[...]



    Em 12/01/2022, considerando a apresentação de defesa prévia sem rol de testemunhas e por ser a matéria em análise exclusivamente de direito, proferi despacho designando o interrogatório do acusado para o dia 16/02/2022, por videoconferência. 



    Na mesma data, a defesa acostou petição informando que o processado sofreu grave acidente e encontrava-se hospitalizado em leito de Unidade de Terapia Intensiva. Os documentos juntados indicavam a ocorrência de traumatismo craniano, sem previsão de alta da UTI, e licença médica de 30 (trinta) dias, a contar de 09/01/2022.



    [...]



    Diante do contexto exposto, em decisão proferida em 13/01/2022, determinei o adiamento do interrogatório, para data a ser determinada oportunamente, bem como a suspensão do curso do presente Processo Administrativo Disciplinar por 30 (trinta) dias, a contar de 09/01/2022, nos termos do atestado de afastamento apresentado, ou até a alta hospitalar do processado, o que ocorrer primeiro. 



    Por sua vez, determinei à defesa que informasse nos presentes autos, imediatamente, a data da alta assim que ocorresse e que apresentasse, na mesma oportunidade, o rol de testemunhas, com as respectivas justificativas, em observância ao disposto no art. 236, IV, da Lei Complementar nº 75/1993. 



    O Plenário do CNMP referendou a prorrogação do presente procedimento, por 90 dias, a contar de 27/12/2021 e, novamente, em 28/03/2022. 



    Em 09/02/2022, a defesa apresentou novo atestado médico aos autos, do qual constava que o processado deveria ficar afastado do trabalho por 90 (noventa) dias, a contar de 20/01/2022.



    Diante dessa nova petição, determinei a prorrogação da suspensão do curso do presente Processo Administrativo Disciplinar por 90 (noventa) dias, a contar de 20/01/2022, nos termos do atestado de afastamento apresentado, ou até a recuperação do processado, o que ocorresse primeiro, e asseverei, expressamente, o dever de a defesa informar nos presentes autos, imediatamente, a data em que o processado estivesse apto a comparecer ao ato de interrogatório, apresentando na mesma oportunidade o rol de testemunhas, com as respectivas justificativas, em observância ao disposto no art. 236, IV, da Lei Complementar nº 75/1993. 



    Em 16/05/2022, proferi despacho determinando a retomada regular da tramitação do presente processo administrativo disciplinar, bem como a notificação da defesa para apresentação de rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias. Por sua vez, deleguei ao Exmo. Procurador Regional do Trabalho, Sebastião Vieira Caixeta, a realização dos atos instrutórios necessários à apuração dos fatos apreciados no PAD, notadamente a oitiva de testemunhas e o interrogatório do processado, nos termos da Portaria CNMP/GAB/AFFC nº 04/2022.”



    Não prospera, também, a alegada violação ao princípio da legalidade. Registro que a pretensão, no ponto, funda-se exclusivamente na Lei Complementar nº 75/93 - relativa ao procedimento a ser adotado no âmbito do Ministério Público da União, considerada a estrutura correicional daquela instituição -, deixando de considerar que o processo disciplinar que se questiona no presente mandamus se desenvolveu no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público - criado a partir da disciplina da EC nº 45/2004 -, cuja composição e atuação estão previstas no art. 130-A da Constituição Federal, de modo que o iter do processo administrativo disciplinar em seu regimento interno apresenta-se no âmbito da estruturação administrativa do órgão.



    Ainda com esse fundamento - qual seja, de que o iter do processo administrativo disciplinar no regimento interno do CNMP apresenta-se no âmbito da estruturação administrativa do órgão -, entendo que não há que se acolher as alegações de violação aos postulados da ampla defesa, do contraditório e do juízo natural, em decorrência de o interrogatório de Antonio Cerqueira ter sido conduzido por autoridade delegada mediante a Portaria CNMP/GAB/AFFC nº 04/2022. Nesse tocante, porque suficientemente fundamentadas, reitero as razões expendidas pelo CNMP no PAD nº 1.01277/2021-09 ao decidir idêntica pretensão manifestada naqueles autos:



    “Com efeito, o art. 89, § 1º, dispõe que compete ao relator ordenar, presidir e instruir o PAD, podendo delegar a membro ou servidor do Ministério Público a realização de diligências, o que tem sido praxe em diversos processos administrativos disciplinares que tramitam ou tramitaram no CNMP. 



    Isso nos leva à segunda preliminar arguida, em que o processado de detém no termo ‘diligências’ para argumentar que o Procurador Regional do Trabalho e ex-Conselheiro deste CNMP, o membro auxiliar deste PAD Sebastião Vieira Caixeta, não poderia ter conduzido o interrogatório sozinho, já que, no entender da defesa, a melhor interpretação da palavra ‘diligências’ não comportaria a realização de “despachos decisórios” ou de ‘oitiva de testemunhas e acusado’ sem a presença deste relator.



    Ora, tal linha argumentativa de defesa não possui qualquer guarida no ordenamento. A simples leitura sistemática do Capítulo IV – Do Processo Administrativo Disciplinar, do Regimento Interno, permite a verificação de que as diligências tratadas são as diligências instrutórias, englobando a oitiva de testemunhas, interrogatório, eventual prova pericial, inspeção e outros atos necessários à comprovação dos fatos. Nesse toar, vejamos os seguintes dispositivos: 



    Art. 91. Autuada a portaria com as peças informativas que lhe deram origem ou outros elementos de prova existentes, o Relator deliberará sobre a realização de diligências necessárias à comprovação da materialidade dos fatos e de sua autoria e determinará a citação do acusado. 



    (...) 



    Art. 95. Transcorrido o prazo para defesa prévia, o Relator promoverá a instrução, realizando as diligências necessárias, podendo recorrer à prova pericial. 



    Ademais, é salutar relembrar que o interrogatório foi conduzido de forma perfeitamente regular e gravado em áudio e vídeo, sendo perfeitamente acessível a este Relator e aos demais Conselheiros na formação de seu convencimento. Assim, não havendo demonstração de prejuízo para defesa, tampouco há que se falar em declaração de nulidade – pas de nullité sans grief. 



    Resta, assim, sem maiores delongas, afastada esta tese de defesa.”



    Por conseguinte, esteado nos fundamentos acima alinhados, não constato qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão do Conselho Nacional do Ministério Público ora impugnada.



    Entendo por bem ressaltar que este Supremo Tribunal possui larga jurisprudência no sentido de que o art. 102, I, “r”, da CF/88 merece interpretação restritiva, a fim de que o controle dos atos do CNJ e do CNMP não se dê de forma a transformar esta Corte em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos daqueles conselhos. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento ao presente mandamus. Prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente